Tribunal: TJMT
Processo: 1024019-88.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024019-88.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Subsídios, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARILDA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 304.577.501-20 (APELADO), VICENTE ANDREOTTO JUNIOR - CPF: 925.201.381-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
– AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV –
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADA - APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

––
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL, BEM COMO REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO –– QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
REALINHAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E MILITARES - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO POSTERIOR À CONVERSÃO
-
ENTENDIMENTO TURMA RECURSAL – RECOMPOSIÇÃO PROMOVIDA PELA LEI ESTADUAL Nº 6.528/94 -

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO
–PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA – PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Tratando-se
de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento.
(Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)

3. Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014
(Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016).

4.

Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

5. As verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.

6. Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que a correção e os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsão do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

7.
Considerada a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido e se devido da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios devem ser definidos quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

8. A data de ingresso no serviço público municipal, ainda que posterior ao período da conversão dos vencimentos da categoria em URVs, não afeta o direito do servidor à correção dos valores defasados, porquanto a conversão teve caráter geral.

9.
No que tange ao argumento de que a Lei Complementar 50/1998 e a Lei Estadual 6528/1994 concederam reajustes salariais, eliminando a ocorrência da perda salarial pela conversão, entendo não ser suficiente para afastar a procedência do pedido, porque é entendimento, consolidado nos Tribunais, de que os reajustes supervenientes não corrigem eventual equívoco, advindo da conversão da moeda em URV, e, de forma alguma, podem servir como compensação, porque se trata de parcelas de natureza jurídica diversa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA/ APELAÇÃO Nº 1024019-88.2016.811.0041 - COMARCA DA CAPITAL

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA:
MARILDA DE OLIVEIRA COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença com Recurso de

Apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo
Juízo

da 5ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
q
ue, nos autos da
Ação de Cobrança – URV nº 1024019-88.2016.811.0041
apresentada por
Marilda de Oliveira Costa
, julgou
procedente o pedido, para condenar o Requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, relativo aos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação.

Consignou que, caso já tenha sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio, caso haja
vacatio legis
. Ademais, se ainda não houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a data da liquidação da sentença.

Quanto à comprovação individual, para efeito de apuração do montante devido, tudo será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença.

Os valores apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/6/2009), quando então passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao
dies a quo
da contagem, observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda.

Condenou o Requerido, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixou no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.
Julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Insurg
e-se o Estado de Mato Grosso contra a r. sentença, suscitando como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição quinquenal, reestruturação da carreira dos professores da educação superior, Lei Complementar Estadual nº 100, de 11/01/2002. No mérito, assevera que eventual diferença decorrente da conversão da moeda, por aplicabilidade do artigo 168 da Constituição Federal, é devida apenas aos servidores vinculados ao Poder Judiciário, Legislativo e ao Ministério Público, porquanto os servidores do Poder Executivo não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV, além do que, o diferencial perseguido a título de URV já foi devidamente incorporado quando da reestruturação da carreira.

Alegando ainda, pelo realinhamento dos subsídios dos servidores públicos civis e militares, devida recomposição salarial, do ingresso após a conversão da URV, ausência de comprovação de prejuízo, e, do entendimento da Turma Recursal, recomposição promovida pela Lei Estadual Nº 6.528, de 15/09/1994, inexistência de prejuízo.

Assim, não deve prevalecer a sentença proferida pelo douto Juízo recorrido, primeiramente, pela ocorrência da prescrição quinquenal, segundo,
pela total improcedência dos pedidos imediatos perseguidos, bem como, diante dos pagamentos realizados no ano de 1994, a título de diferença de URV (Conforme Ofício nº 053/2017-SGFP/SEGES); e terceiro, pelo reconhecimento acerca da necessidade de liquidação de sentença.

As contrarrazões foram apresentadas ao ID. Nº 25665541, rechaçando as teses mencionadas e requerendo que seja improvido o recurso, mantendo-se a sentença do r. Juízo de 1º grau.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id n. 36147498), manifestou que como servidora da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, entidade autárquica dotada, como tal, de autonomia administrativa e financeira a Apelada deve direcionar a ação contra ela, não o Apelante, cuja ilegitimidade passiva é inquestionável, a r. sentença combatida exibe vício de nulidade absoluta.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 1º de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da Prescrição Quinquenal

O Estado de Mato Grosso aponta prejudicial de mérito, aduzindo a ocorrência da prescrição quinquenal, sob o fundamento de que

a reestruturação da Carreira dos Professores da Educação Superior, Lei Complementar Estadual nº 100, de 11/01/2002, constitui marco inicial do lapso prescricional.

Com relação à prejudicial de mérito do direito sustentado, não assiste razão ao Apelante.

Primeiramente, importante consignar que a reestruturação não se confunde com a mera recomposição da perda do poder aquisitivo da moeda (correção monetária do período anterior) ou aumentos eventuais, os quais não podem ser compensados com as perdas decorrentes da conversão para URV.

No caso específico, o Estado de Mato Grosso não demonstrou que a lei posterior tenha efetivamente alterado a estrutura de remuneração dos servidores estaduais, ou seja, de que tenha ido além de eventual tentativa de acompanhar a inflação ou de aumentos eventuais, o que era ônus seu.

Nesse contexto, por ausência de demonstração no presente processo de que houve efetiva reestruturação da remuneração da carreira dos servidores estaduais, fica afastada a existência de termo final para o recebimento de valores, isto é, não se reconhece a ocorrência da denominada prescrição do fundo de direito.

Desse modo, agiu com acerto o Magistrado Singular, no presente caso, por tratar-se de relação de
trato sucessivo, que se renova mês a mês, com prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha nesse norte. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR. URV. COMPROVAÇÃO DA DATA DE RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS. ÔNUS PROBATÓRIO. SÚMULA 7. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1.

Rever as conclusões da Corte de origem sobre a data de recebimento dos vencimentos da autora e aptidão das provas carreadas aos autos exige o reexame do acervo-fático probatório dos autos, medida vedada na via eleita, a teor da Súmula 7/STJ.

2.

O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte segundo o qual, nas ações em que se pretende o recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiros Real para URV, não ocorre a prescrição do fundo de direito.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no REsp 1542380/RJ, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 21/3/2016). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício,
in verbis
:

REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO - TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ – NÃO OCORRÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à conversão de cruzeiros reais para URV, conforme dispõe a Súmula nº. 85 do STJ.

Provada satisfatoriamente a condição de servidor estadual, tendo direito à aplicação do índice de 11,98% da URV, o qual não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública.

Por orientação do STF, quando vencida a Fazenda Pública, os honorários devem ser fixados de forma equitativa (art. 20, § 4º, do CPC), como foi realizado na decisão singular.

(Apelação/ Remessa Necessária 67503/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/1/2015, publicado no DJE 20/2/2015). [Destaquei]

Assim, considerando que a presente ação fora proposta em
26-12-2016
, ocorrerá tão somente a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura deste feito.

Rejeito, portanto,
a prejudicial de mérito suscitada pelo Apelante Estado de Mato Grosso, mantendo-se a tese já aplicada pelo Magistrado de Primeiro Grau.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

DA APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DO SERVIDOR DO EXECUTIVO

Pois bem.

A Autora é servidora pública estadual e ingressou com a Ação de Cobrança - URV, postulando a incorporação de 11,98% no seu salário, decorrente das diferenças financeiras geradas com a redução no seu salário quando da conversão do cruzeiro real em URV, bem como ao pagamento das diferenças
salariais decorrentes da conversão de seus vencimentos em URV.

O Magistrado Singular acolheu parcialmente o pedido formulado na inicial, razão pela qual o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso, defendendo que os servidores do Poder Executivo não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV. Além do mais, o diferencial perseguido a título de URV já foi devidamente incorporado quando da reestruturação da carreira.

Inicialmente, insta dizer que a Lei Federal nº 8.880/94, que instituiu a Unidade Real de Valor (URV), não se destinou a assegurar aumento salarial dos servidores públicos, mas,
sim, estipulou um método para a conversão da moeda nacional de Cruzeiro Real para URV, assim estabelecendo:

Art. 22. Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos em URV em 1º de março de 1994:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de competência, de acordo com o Anexo I desta medida provisória e;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. [Destaquei]

Desse modo, aos servidores que não recebiam seus vencimentos no último dia do mês, é possível a ocorrência de decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção, desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória.

Por esta razão, a pretensão ao recálculo dos vencimentos com base na conversão correta em URV não se refere a pleito de aumento salarial, mas de aplicação de medida prevista em Lei Federal, que deveria ser observada por todas as pessoas jurídicas de direito público, ou seja, é aplicável tanto aos servidores federais quanto aos estaduais e municipais, inclusive do Poder Executivo.

A propósito:

RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR FORÇA DOS ARTIGOS 1.030, II, ALÍNEA ‘B’, E 1.036 AMBOS DO NCPC – APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – URV – DIREITO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO – MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA – APURAÇÃO DA REAL DEFASAGEM E DO PERCENTUAL DE 11,98% EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – ARTIGO 475-C DO CPC – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento.

O reconhecimento deste direito e da real existência de defasagem salarial, entretanto, não induz ao reconhecimento do direito ao percentual de 11,98%, indistintamente, devendo, portanto, ser o mesmo apurado em liquidação de sentença por arbitramento, em consonância com o entendimento firmado pelos tribunais superiores, afastando-se, assim, qualquer possibilidade de recebimento em dobro ou em percentual indevido.

(Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, publicado no DJE 16/12/2016). [Destaquei]

Portanto,
os Servidores do executivo fazem jus à incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de erro na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor (URV).

Quanto à apuração do direito, o entendimento majoritário é no sentido de ser ele apurado mediante liquidação de sentença por arbitramento.

Da Incorporação do Índice na Restruturação da Carreira e Apuração na Liquidação da Sentença

Muito embora, o Recorrente afirme que o percentual relativo à URV já teria sido aplicado por ocasião da reestruturação da carreira dos servidores públicos estaduais, não mais fazendo jus a Autora/Apelada ao direito de qualquer defasagem, entendo que não é possível acolher tal pedido, porquanto não há como se aferir se a reestruturação supriu, por completo, eventual defasagem, pois tal circunstância dependerá de cálculo a ser apurado em liquidação de sentença, principalmente porque o Apelante não comprovou a data do efetivo pagamento a Apelada, para se aferir se houve a quitação ou não das diferenças postuladas.

Desse modo, se, após a liquidação por arbitramento, houver sido constatado que o Apelante efetuou, corretamente, a conversão dos Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, não será obrigado a fazê-lo novamente.

O próprio STF pronunciou em sede de Repercussão Geral (RE 561836, Relator Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2013), que nem todo servidor sofreu a defasagem, e mesmo aos que sofreram o percentual é variável, ressaltando que o índice de 11,98% não é fixo, razão pela qual é necessária a liquidação de sentença por arbitramento para apurar a concreta existência desta defasagem, e, acaso existente, qual o índice devido,
refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, cujo limite máximo a ser alcançado é o percentual de 11,98%.

A propósito:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV.
Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação.
Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV
.

2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre,
verbi gratia
, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.

3)
Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.

4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.

5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória
,
porquanto não há direito à percepção
ad aeternum
de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor
, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação,
verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.

7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo
ad quem
para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.

8) Inconstitucionalidade.

9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração,
restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira
, e declarada
incidenter tantum
a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.”

(RE 561836, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-2-2014 PUBLIC 10-2-2014)
. [Destaquei]

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/94. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

[...] 2. Ainda que superado o referido óbice,
o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que "somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa"
(AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012)”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1564386/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/3/2016, DJe 29/3/2016). [Destaquei]

Além disso,
ainda é preciso consignar que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira dos servidores passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção
ad aeternum
de parcela de remuneração por servidores públicos.

Desse modo, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal
,
é na liquidação de sentença que deverá ser apurada a concreta existência da perda salarial e qual o índice devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, cujo limite máximo a ser alcançado é o percentual de 11,98%.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento.
2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/4/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-5-2015 PUBLIC 19-05-2015).

Ademais, como bem anotado pelo Des. Luiz Carlos da Costa, no Recurso de Apelação Cível nº 85268/2016,
no caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido,

razão pela qual, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se a conversão da URV – Unidade Real de Valor foi devidamente aplicada à remuneração dos servidores.

Confira-se:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM – COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – IMPRESCINDIBILIDADE – FIXAÇÃO DO ÍNDICE – REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA DA CARREIRA – CONSIDERAÇÃO.

Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014.

Recurso provido em parte. Sentença ratificada nos seus demais termos. (Apelação/Remessa Necessária nº 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.7.2016). [Destaquei]

E ainda:

AGRAVO REGIMENTAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EXERCIDO – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL SOBRE A URV, TRATADA NO RE-RG 561836/RN, QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DO TEMA 5 – RECURSO PROVIDO EM PARTE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. J
uízo de retratação exercido para adequar o julgamento do Agravo Regimental ao entendimento do STF proferido no RE n. 561.836/RN, e, por conseguinte, determinar a realização de liquidação de sentença, por arbitramento, com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos servidores agravados, e, se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94.

(Ag 148616/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 19/12/2016) [Destaquei]

Desse modo, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se houve realmente
a reestruturação da carreira da servidora Apelada, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei nº 8.880/94.

Assim, deve ser provido, neste ponto, o Apelo do Estado de Mato Grosso, para determinar que a apuração de eventual defasagem, acaso constatada, da remuneração da Apelada, além do índice, seja feita na liquidação da sentença por arbitramento.

Do Realinhamento dos Subsídios dos Servidores Públicos Civis e Militares, devida recomposição

Quanto a alegação do Estado que a Administração Pública Estadual, no ano de 1994, apresentou uma legislação específica para os servidores públicos civis e militares que realinhou à época, para fins de perda da URV. Sendo acostado o Ofício/DAD/GG/1334/94 de 2 de setembro de 1994. Entretanto não merece razão o Apelante.

Pois, conforme a Desa. Marilsen Andrade Addario nos autos 1005865-22.2016.8.11.0041
entende não ser suficiente para afastar a procedência do pedido, porque é entendimento, consolidado nos Tribunais.

Confira-se:

VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO Nº 1005865-22.2016.8.11.0041 RECURSO ESPECIAL (Id. 3382798) RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSORECORRIDA: ROSELY MARIA SIQUEIRA DE SOUZA Vistos etc. Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão assim ementado (Id. 1944508):“E M E N T A CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO – ATO SENTENCIAL EM CONSONÂNCIA COM ESSE ENTENDIMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

[...]

O Estado afirma, em seu Apelo, que os servidores do Poder Executivo não fazem jus às conversões da URV.[...]Assim, aos servidores que não recebiam seus vencimentos no último dia do mês, é possível a ocorrência de decréscimo, relativo aos dias que não foram incluídos na correção, desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória. Ademais, conforme decidido na sentença recorrida, a possível defasagem remuneratória, decorrente da errônea conversão do cruzeiro real em URV, deve ser apurada na liquidação de sentença
. No que tange ao argumento de que a Lei Complementar 50/1998 e a Lei Estadual 6528/1994 concederam reajustes salariais, eliminando a ocorrência da perda salarial pela conversão, entendo não ser suficiente para afastar a procedência do pedido, porque é entendimento, consolidado nos Tribunais, de que os reajustes supervenientes não corrigem eventual equívoco, advindo da conversão da moeda em URV, e, de forma alguma, podem servir como compensação, porque se trata de parcelas de natureza jurídica diversa. Assevero que a reestruturação da carreira da Recorrida, por meio das leis supracitadas, também não tem o condão de afastar o seu direito, uma vez que não há como aferir se houve a efetiva reestruturação da carreira e se esta supriu, por completo, eventual defasagem, porquanto tal circunstância demanda cálculo a ser apurado na liquidação de sentença, mormente porque o Apelante não comprovou a data do efetivo pagamento à Apelada, para verificar se houve, ou não, a quitação das diferenças postuladas.
(destaquei)

(N.U 1005865-22.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 5/1/0001, publicado no DJE 5/1/0001)

Sendo assim, o percentual deve ser feito em liquidação de sentença.

DO INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO POSTERIOR À CONVERSÃO

O Apelante argumenta que os servidores que ingressaram nos quadros da Administração Pública após o ano de 1994, não tem legitimidade para demandar por diferença de URV.

A irresignação não merece prosperar, pois não pode prevalecer o argumento de que não faz jus ao recebimento da diferença salarial decorrente da conversão do cruzeiro real para URV ao argumento de que tomou posse sob o pálio da lei que promoveu a reestruturação da carreira dos servidores públicos, haja vista que a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor nos casos em que se discute eventual defasagem da conversão do cruzeiro real para URV.

Isso, porque, a natureza da diferença salarial decorrente da errônea conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor na remuneração dos servidores públicos do Município de Sinop, trata-se de direito inerente ao próprio cargo e não àquele que o ocupa, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Nesse contexto, observa-se que o julgado estadual destoa da jurisprudência deste Superior Tribunal segundo a qual a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor nos casos em que se discute revisão geral de vencimentos, e não concessão de vantagem pessoal."

(AgRg no Ag 1412800/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 10/11/2011).

Sendo assim, não deve prosperar o argumento.

ENTENDIMENTO DA TURMA RECURSAL – RECOMPOSIÇÃO PROMOVIDA PELA LEI ESTADUAL Nº 6.528/94

O Estado de Mato Grosso alega que reconhecendo a ausência de diferenças salariais com a recomposição aos servidores da Educação Básica inclusive acima do índice, em 1994, tendo em vista que a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, em voto acurado, claro e pontual, concluiu pela inexistência de qualquer direito à incorporação de valores aos subsídios da parte autora.

Assevera ainda que o entendimento vem reiteradamente sendo adotado na Turma Recursal, não só aos Servidores da Educação Básica, mas para todas as carreiras do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Pois bem, tal pretensão não merece ser acolhida.

DA REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA

Como consignado nos parágrafos anteriores o Juízo Singular julgou procedentes os pedidos da Autora constante da

Ação de Cobrança - URV.

Quanto a prejudicial de prescrição arguida, esta já foi apreciada no Recurso de Apelação, de modo que desnecessária a reprodução dos argumentos já externados por esta relatora.

Foi também apreciada a matéria de que servidor do Executivo tem direito à incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de erro na conversão de Cruzeiros Reais para URV, e que, somente na liquidação de sentença por arbitramento é que será apurada a existência de eventual perda salarial, bem como o real percentual devido ou a efetiva reestruturação da carreira e do realinhamento dos subsídios dos servidores públicos civis e militares,

do ingresso no serviço público posterior à conversão
,
e do entendimento Turma Recursal – Recomposição promovida pela Lei Estadual nº 6.528/94.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

No que concerne à condenação honorária, tenho que o Magistrado Singular não agiu com acerto ao arbitrá-los.

O art. 85 do novo CPC, em vigor desde o dia 18-3-2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, possui reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também à liquidação.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa,
os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Considerando que eventuais valores serão recebidos a título de diferença no cálculo da URV, os quais possuem natureza remuneratória e não indenizatória, sobre esses valores deverão incidir os descontos de imposto de renda e contribuição previdenciária, conforme já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA URV (11,98%). INCIDÊNCIA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que as verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.

2. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp 1235069/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/5/2011, DJe 30/5/2011). [Destaquei

Logo,
deve incidir sobre as verbas recebida pela Apelada, o Imposto de Renda e a Contribuição Previdenciária.

DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS

Impende ressaltar que, em relação à atualização monetária, nas hipóteses onde se discute a validade da correção monetária e dos juros moratórios, incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, vinha sendo determinando o sobrestamento do feito.

Sendo confirmado com o julgamento dos embargos do Tema 810/STF pelo STF que a validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Diante do exposto, quanto a prejudicial da
prescrição quinquenal
suscitada pelo Requerido, ora Apelante
Estado de Mato Grosso
,
REJEITO
a prejudicial suscitada. No mérito,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
para:

1)

A apuração de eventual defasagem na remuneração, bem como o índice acaso constatado, ou a efetiva reestruturação da carreira, seja realizada em liquidação de sentença, por arbitramento, observando-se o limite máximo de 11,98%, bem como o prazo prescricional.

Em sede de Remessa Necessária,
RETIFICO, PARCIALMENTE
, a sentença, para determinar que:

1)

que incidam sobre os valores a serem recebido pela Apelada os descontos da contribuição previdenciária e de imposto de renda;

2)

os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2020